Tribunal: TJPA
Processo: 0806859-37.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806859-37.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA Nº 987 - AFETAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE - EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nº 1.694.261, 1.694.316 e 1.712.484, todos do Estado de São Paulo, submeteu a seguinte questão a julgamento da Corte: "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária".

2. A determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes determinada no Tema nº 987 pelo STJ somente se aplica aos casos de empresa em recuperação judicial, não abrangendo a hipótese de plano de recuperação extrajudicial homologado.

3. Logo, não há falar-se em suspensão do feito executivo, devendo ser mantida a decisão objurgada.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
Conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento,
nos termos do voto relator.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELTRODOMÉSTICOS S/A
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que, nos autos da Execução Fiscal nº 0801185-22.2018.8.14.0009 indeferiu o pedido de suspensão da execução diante do Tema 987, nos seguintes termos:

Tendo em vista que a parte atravessou petição dando-se por citada na qual requereu a suspensão deste processo diante do Tema 987 do STJ. Aguarde-se prazo de eventual oposição de embargos. Certificando-se nos autos o transcurso do mesmo.

Indefiro a suspensão do processo requerido na petição de ID 14319612, pois que a parte executada não está em recuperação judicial, mas sim extrajudicial conforme restou demonstrada através do documento juntado pela mesma no ID 14319614, sobre o ajuizamento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo do Pedido de Homologação de Recuperação Extrajudicial.

Indefiro a realização de procedimento de penhora on line ante a pandemia do coronavirus reconhecida pela OMS, com a decretação de estado de emergência e a crise econômica que assola o país, bem como a evidente dificuldade na defesa da parte adversa ante as condições de trabalho estabelecidas pelos governantes.

Intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dizer como pretende prosseguir com a execução.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

P. R. I. C.

Marituba, 18 de junho de 2020.

ALDINÉIA MARIA MARTINS BARROS

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial

Irresignado, a empresa interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a necessidade de suspensão da execução fiscal considerando o determinado no TEMA 987 do STJ. Afirma a aplicabilidade do tema ao presente feito, considerando a ausência de distinção entre recuperação judicial e a recuperação extrajudicial, que teria sido reconhecida pelo próprio juízo da recuperação, o Juízo da 2ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP.

Aduziu a necessária concessão do efeito suspensivo ante o risco de dano grave, pois possíveis constrições patrimoniais podem gerar prejuízos inestimáveis e de impossível reparação à agravante. Também afirmou a probabilidade do direito, considerando que a agravante se encontra em recuperação extrajudicial.

Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo do feito executivo. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso a fim de ser determinado o sobrestamento da Execução Fiscal até o julgamento final do Tema 987 dos recursos repetitivos do STJ.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnado pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 3412422)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Saliento que,
em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o feito executivo deve ser suspenso até o julgamento definitivo do Tema nº 987 pelo STJ.

Como relatado, trata-se de execução fiscal onde o agravante está sendo executado pela quantia de R$ 582.552.00.

Em que pese a informação do agravante de que houve homologação do plano de recuperação extrajudicial no juízo da 2ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP a determinação de liberação de qualquer tipo de constrição aos patrimônios da recuperanda atinge, naturalmente, apenas as ações judiciais promovidas por credores cujos créditos tenham sido novados pelo plano de recuperação extrajudicial homologado, o que não incluem as dívidas fiscais, as quais não estão sujeitas a concurso de credores na forma do art.
29
da Lei nº 6.830/80:

"Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento.
Parágrafo Único - O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem:

I - União e suas autarquias;

II - Estados, Distrito Federal e Territórios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata;

III - Municípios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata."

Além disso, o art. 161, § 4º da Lei n.º
11.101
/2005 dispõe que:
"O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial"

Outrossim, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha afetado o Tema 987, acerca da "Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em
recuperação judicial
, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária" (grifei), a determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes somente se aplica aos casos de empresa em recuperação judicial,
não abrangendo a situação dos autos, que se trata de plano de recuperação extrajudicial.

Portanto, da leitura da tese levada à apreciação da Corte, bem ainda do acórdão de afetação, verifica-se que o STJ limitou a controvérsia tão somente às pessoas jurídicas empresariais que se encontram em recuperação judicial.

Não obstante eventuais semelhanças existentes entre o rito dessa e da recuperação extrajudicial - à qual se encontra submetida a recorrente - inviável uma interpretação extensiva para abarcar situação que não foi contemplada pelo Tribunal Superior, até mesmo por inexistir
qualquer lacuna que assim permita.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA Nº 987 - AFETAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE - EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nº 1.694.261, 1.694.316 e 1.712.484, todos do Estado de São Paulo, submeteu a seguinte questão a julgamento da Corte: "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária".
2. A determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes determinada no Tema nº 987 pelo STJ somente se aplica aos casos de empresa em recuperação judicial, não abrangendo a hipótese de plano de recuperação extrajudicial homologado.
3. Logo, não há falar-se em suspensão do feito executivo, devendo ser mantida a decisão objurgada. 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000204698369001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020)

Agravo de Instrumento. Taxa de Alvará de Funcionamento. Natureza Tributária. Tema 987 STJ. Suspensão de execuções. Empresa em recuperação extrajudicial. Inaplicabilidade. Agravo não provido. A Taxa de fiscalização decorrente do poder de polícia exercido pela Administração Pública é conceituada como tributo.
A suspensão nacional de processos resultantes do Tema 987 do STJ não abarca as empresas em recuperação extrajudicial.
(TJ-RO - AI: 08017139020208220000 RO 0801713-90.2020.822.0000, Data de Julgamento: 06/11/2020)

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento, porém nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020